Tribunal: TJMT
Processo: 1007099-13.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007099-13.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSMAR DE VILLA - CPF: 594.210.701-78 (RECORRENTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), DIEGO ODYNEI PEDROSO - CPF: 001.328.311-12 (RECORRIDO), LINCOLN MAURICIO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 025.693.671-41 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1007099-13.2017.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Diego Odynei Pedroso

Recorrido(s):

Osmar de Villa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA NÃO ACOLHIDAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCESSO NO DIREITO DE PETIÇÃO. PEDIDO DE PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS COM DIVERSO TERMOS QUE ATACAM FLAGRANTEMENTE A HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA DO AGENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

Na r. sentença, o magistrado abordou os aspectos que julgou necessário para seu convencimento, fundamentando seu entendimento com base nas provas apresentadas durante a instrução processual. Eventual discordância do recorrente, não significa ausência ou deficiência de fundamentação, preliminar não acolhida.

O juiz não está vinculado à estimativa de danos morais descrita na petição inicial, sendo que sua fixação a maior não induz julgamento extra ou ultra petita. A quantia requerida em petição inicial trata de mera estimativa, cabendo ao prudente arbítrio e ponderação do julgador definir os limites da compensação monetária, preliminar não acolhida.

O dever de compensar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade.

O autor foi exposto à situação que ofendeu sua honra objetiva e subjetiva, eis que os termos ofensivos utilizados no pedido de providências encaminhado ao Comandante do Batalhão da 4° CIAPMPA/Cáceres, prejudicaram a sua imagem dentro da corporação militar, que preza pelo absoluto cumprimento da disciplina e deveres éticos e funcionais. Além disso, o estigma lançado por essas imputações e o desconforto emocional vivenciado pelo autor durante a apuração dos fatos representam causas suficientes para lesar direito da personalidade e, assim, configurar dano moral passível de reparação financeira.

Quantum indenizatório que não merece reparos, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na exordial, para:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora em desfavor do Estado de Mato Grosso;

b)
CONDENAR
o Requerido a pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m.

e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e o faço com resolução do mérito a teor do art. 487, I CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios.”.

Conforme relatado em sentença:

“Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
OSMAR DE VILLA
em face de
DIEGO ODYNEI PEDROSO
e
ESTADO DE MATO GROSSO.
Alega o Requerente que é policial militar no posto de 3o Sargento da PM e, componente do 4° Batalhão da Policia Militar de Proteção Ambiental de Cáceres/MT. Aduz o Reclamante que no dia 16/06/2016 juntamente com seus companheiros militares de batalhão foram atender uma ocorrência denunciada anonimamente pelo crime de maus tratos de animais na residência do Segundo Requerido, Diego Odiney Pedroso, localizada no município de Cáceres. O Reclamante e os demais policiais militares, em atendimento a ocorrência, procederam a apreensão dos animais que em tese recebiam maus tratos como também materiais supostamente utilizados na prática de ilícito. Afirma que o segundo Requerido indignado com a apreensão de seus animais, protocolou pedido de providências junto ao Comandante do Batalhão da 4° CIAPMPA/Cáceres alegando que a guarnição que atendeu a ocorrência teria agido com abuso de poder ao fazer apreensão de seus animais. Em face da notícia da infração perpetrados pelo Requerente e demais policiais foi aberta sindicância administrativa para apurar os fatos.”.

O réu, DIEGO ODYNEI PEDRO, em suas razões recursais, alega em síntese: preliminares quanto a ausência de fundamentação da sentença e extra petita, pois o valor da condenação é superior ao valor dado a causa. Quanto ao mérito sustenta a diferença entre ato ilícito e abuso de direito; pressupostos do dever de indenizar; inexistência de ato ilícito e direito de petição; inexistência de abuso de direito e ao fim insurgência quanto ao montante fixado em condenação.

- PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Colendos pares;

Conforme artigo 2o da Lei 9.099/95, o processo nos Juizados Especiais será orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível, a conciliação ou transação.

Na r. sentença, o magistrado abordou os aspectos que julgou necessário para seu convencimento, fundamentando seu entendimento com base nas provas apresentadas durante a instrução processual. Eventual discordância do recorrente, não significa ausência ou deficiência de fundamentação.

Além disso, segundo consta do Enunciado 162 do FONAJE:

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do artigo 484 do CPC/2015, diante da expressa previsão contida no artigo 38, caput, da Lei 9.099/95
(XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Portanto, não acolho a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA / VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA

Colendos Pares,

O Recorrente suscita nulidade da sentença por ser
extra petita
, visto que a condenação arbitrada em R$ 6.000,00 foi superior ao valor atribuído a causa de R$ 1.000,00.

Quanto ao valor da importância fixada, tem-se que o Autor não indicou valor certo para a indenização pelo dano moral, deixando-a ao livre arbítrio do juiz. Desta forma, sendo o valor da causa meramente estimativo, quando o autor da ação deixa ao arbítrio do juiz a especificação do quantum indenização, não há que se falar em julgamento
ultra petita
se o Magistrado decide questão que é reflexo do pedido contido na petição inicial.

Com efeito, é certo que o juiz não está vinculado à estimativa de danos morais descrita na petição inicial, sendo que sua fixação a maior não induz julgamento extra ou ultra petita. A quantia requerida em petição inicial trata de mera estimativa, cabendo ao prudente arbítrio e ponderação do julgador definir os limites da compensação monetária.

Ante ao exposto, não acolho a preliminar de nulidade da sentença.

MÉRITO

Analisando detidamente as provas produzidas, tenho que a sentença merece ser mantida.

Em 6/06/2016 o Autor juntamente com seus companheiros militares de batalhão foram atender uma ocorrência denunciada anonimamente pelo crime de maus tratos de animais na residência do Recorrente, Diego Odiney Pedroso, localizada no município de Cáceres. O Reclamante e os demais policiais militares, em atendimento a ocorrência, procederam a apreensão dos animais que em tese recebiam maus tratos como também materiais supostamente utilizados na prática de ilícito.

O Recorrente em 20/06/2016 formalizou pedido de providencias administrativas ao Comandante do Batalhão da 4° CIAPMPA/Cáceres, em que relatou os fatos ocorridos naquele dia, sob a sua ótica, no entanto, ao se dirigir aos policiais que estavam cumprindo o dever de apurar a denúncia formalizada, o fez de forma a atingi-los em sua honra, os desrespeitando, conforme trecho destacado abaixo:

E aqui, importante destacar que a perícia técnica realizada pela POLITEC, sobre os animais, concluiu o seguinte:

E, a decisão do Comandante da 4a Cia PMPA, Renato Pacheco Câmara – 2o tem. PM foi a seguinte:

Pois bem.

Em que pese o Recorrente afirme que foi vítima de perseguição, sendo lhe imputado ações descabidas e infundadas, ainda assim, tal alegação não lhe autoriza a tratar agentes públicos como foram tratados em seu pedido de providências. Pelos trechos acima destacados, é evidente o excesso no direito de petição e a nítida intenção em atacar a honra subjetiva dos agentes.

Chamar o Autor de “covarde”, “mentiroso”, “falso” e “dissimulado”, em um pedido de providencias administrativa endereçado ao Comandante da polícia daquela localidade é sim ofender a honra subjetiva do Autor, submetendo-o a situação constrangedora perante toda a comunidade policial, principalmente se este Policial tem mais de 27 anos de serviços com o comportamento definido como “excepcional” e uma extensa lista de elogios.

A conduta praticada pelo Recorrente, não pode ser invocada como exercício regular de direito, eis que ultrapassa sua esfera pessoal atingindo direito de terceiro.

É de dizer que o Recorrente, como qualquer cidadão, tem todo o direito de buscar providencias caso tenha se sentido lesado ou prejudicado na apuração da denúncia, o chamado direito de petição,

É cediço que a regra do direito de petição ao Poder Público contra ilegalidade ou abuso de poder integra o rol de garantias individuais elencado na Constituição Federal (art. 5o, inciso XXXIV, CF).

No presente caso, a questão deve ser excepcionada, ensejando a predominância da garantia da inviolabilidade da honra por parte do agente público em detrimento do infundado (e por isso, abusivo) direito de petição do Recorrente.

Nesse sentido, o pedido de providencias administrativo com diversas ofensas explicitas, expuseram o autor a situação que ofendeu sua honra objetiva e subjetiva, porquanto prejudicaram a imagem corporativa do policial militar, em cujo meio muito se preza pelo absoluto cumprimento da disciplina e deveres éticos e funcionais. Além disso, o estigma e o constrangimento lançados por falsas imputações desencadeiam o desconforto emocional vivenciado pelo autor durante a apuração dos fatos e representam causas suficientes para lesar direito da personalidade, a configurar dano moral passível de reparação pecuniária.

Neste caso não se trata de dano moral
in re ipsa
, conforme afirmado em sentença. Entretanto, os elementos probatórios dos autos demonstram flagrantemente a violação a honra objetiva e subjetiva do Autor, sendo devidamente caracterizado o dever de indenizar.

Outrossim, quanto ao suposto abuso de autoridade, analisando todas as provas produzidas principalmente no processo administrativo, a oitiva de testemunhas e o laudo pericial apresentando dão conta da inexistência deste abuso, sendo que o Autor apenas cumpriu o dever legal de apurar a denúncia recebida, bem como adotar os procedimentos necessários, não havendo qualquer excesso que pudesse caracterizar o abuso.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante deve ser mantido, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

Assim, não vislumbro, portanto, razões para modificar os fundamentos que conduziram à condenação do réu ao pagamento de danos morais, os quais merecem ser reiterados.

Ante ao exposto
, conheço dos recursos
e nego-lhes provimento,
mantendo-se a sentença inalterada. Condeno as Recorrentes a pagarem as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator